Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 5.193/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE. CARREIRA DE MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE REALIZAÇÃO DAS PREVISÕES LEGAIS CONSTANTES NA LEI PARA INTEGRALIZAÇÃO DOS REAJUSTES. INEFICÁCIA.
1. A Lei Distrital 5.193, de 26 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira de Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, promoveu a reestruturação remuneratória da carreira, contemplando aumentos escalonados a serem implementados a partir de 1o de setembro de 2013.
2. O quadro fático pelo qual passa o ente Distrital demonstra a impossibilidade financeira de realização das previsões legais constantes na Lei número 5.193/2013 no respectivo exercício financeiro, o que não impede, em exercícios posteriores, a destinação de receitas orçamentárias suficientes para a integralização dos reajustes previstos.
3. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário.
4. Reexame necessário conhecido e provido. Sentença reformada. Recurso de Apelação da autora prejudicado.